Tribunal: STF
Processo: ARE 1580609
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. PACIENTE PORTADORA DE DERMATITE ATÓPICA GRAVE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. DUPILUMABE. DECISÃO DA VICE-PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE EM PRECEDENTE DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 6. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTROVÉRSIA QUANTO À SUA FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ARTIGO 85, § 8º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.255. RE 1.412.069. PRECEDENTE. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM (ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL).



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. DERMATITE ATÓPICA GRAVE. DUPILUMABE. RESPONSABILIDADE PELO CUSTEIO. FIXAÇÃO EQUITATIVA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO. RECURSO DA UNIÃO PARCIALMENTE PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Ação de obrigação de fazer objetivando o fornecimento do medicamento dupilumabe, para tratamento de dermatite atópica grave. Sentença julgou procedente o pedido, determinando o fornecimento do fármaco pelo Estado do Rio Grande do Sul, com custeio pela União, e fixando honorários advocatícios de R$ 1.500,00 para cada réu, além do reembolso dos honorários periciais. Apelações interpostas pelo Estado do RS e pela União. Estado do RS pleiteou a exclusão de sua responsabilidade pelo fornecimento do medicamento, bem como que o ressarcimento dos valores despendidos no tratamento deve ser fixado nestes autos. União alegou ausência da indispensabilidade do medicamento, observância à CONITEC, ao CAP e à DCB, requereu imposição de contracautelas e que os honorários sucumbenciais devem ser arbitrados por apreciação equitativa. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para o fornecimento judicial do medicamento dupilumabe não incorporado ao SUS; (ii) determinar a responsabilidade pelo custeio do medicamento; (iii) estabelecer a necessidade de observância ao CAP, à DCB e a imposição de contracautelas; (iv) deliberar fixação dos honorários advocatícios de forma equitativa; 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A jurisprudência do STF define que o fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige o preenchimento de requisitos cumulativos, tais como a negativa administrativa, a imprescindibilidade clínica comprovada por laudo médico e prova pericial, a inexistência de alternativa terapêutica disponível no SUS, o registro na ANVISA, a ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, a comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, e a hipossuficiência do paciente. 



    4. A CONITEC reconheceu, em relatório de setembro/2024, a alta eficácia e segurança do medicamento dupilumabe para casos de dermatite atópica grave, ainda que tenha optado pela não incorporação em razão do impacto orçamentário, o que não invalida sua indicação clínica no caso concreto.



    5. A negativa de incorporação baseada unicamente em impacto financeiro, sem contraposição à eficácia comprovada e à inexistência de alternativa terapêutica, caracteriza deslegitimidade do ato administrativo, à luz da teoria dos motivos determinantes. 



    6. Conforme o Tema 1234 do STF, em casos de competência da Justiça Federal, o custeio do tratamento deve ser integralmente suportado pela União, com eventual ressarcimento administrativo. Hipótese em que os autos devem permanecer na Justiça Federal por se tratar de demanda ajuizada anteriormente ao julgamento do referido tema.



    7. O cumprimento da decisão deve observar o Coeficiente de Adequação de Preços (CAP), o Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG) e a Denominação Comum Brasileira, conforme diretrizes legais e jurisprudência firmada. 



    8. Os honorários advocatícios, fixados equitativamente na sentença, devem ser mantidos, por estarem de acordo com a jurisprudência da Corte em ações de valor inestimável relacionadas ao direito à saúde. 



    9. É devida a majoração de honorários recursais em desfavor do Estado do RS, conforme § 11 do art. 85 do CPC.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    Apelação do Estado do Rio Grande do Sul desprovida. Apelação da União parcialmente provida.



    Tese de julgamento: 



    1. O fornecimento judicial do medicamento não incorporado dupilumabe para tratamento de dermatite atópica grave é admissível quando comprovada a imprescindibilidade clínica, a ausência de alternativas terapêuticas no SUS, a eficácia respaldada por evidências científicas de alto nível e a hipossuficiência econômica da parte autora. 



    2. A negativa administrativa de incorporação baseada exclusivamente em impacto orçamentário é deslegitimada quando presente robusta comprovação de eficácia, segurança e ausência de alternativa terapêutica no SUS. 



    3. A responsabilidade pelo custeio do medicamento, nas hipóteses de competência da Justiça Federal e presença da União no polo passivo, recai sobre a União, sendo o ressarcimento aos demais entes realizado administrativamente, nos termos do Tema 1234 do STF. 



    4. A aquisição do medicamento deferido judicialmente deve observar o CAP, o PMVG e a Denominação Comum Brasileira. 



    5. A fixação de honorários advocatícios em causas relacionadas ao direito à saúde, de valor inestimável, deve ocorrer por apreciação equitativa, conforme o § 8º do art. 85 do CPC. 



    6. Cabe a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal na forma do § 11 do art. 85 do CPC, em razão do não provimento da apelação do ente recorrente.” (Doc. 50, p. 12-13, destaquei)



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, a União apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 2º e 198, II, da Constituição da República e ao que decidido no julgamento dos Temas 6, 1.234 e 1.255 da Repercussão Geral. Narra, de início, que o “caso dos autos versa sobre a determinação de fornecimento de medicamento não incorporado à política pública” (Doc. 52, p. 3). Sustenta que “a Portaria SECTICS/MS n.º 53 de 24/10/2024 tornou pública a decisão de não incorporar o medicamento Dupilumabe ao SUS para tratamento de dermatite atópica em adultos”, certo que “isso ocorre ainda que anterior Portaria, a SECTICS/MS n.º 48, tenha incorporado o Dupilumabe para o tratamento de dermatite atópica grave para crianças” (Doc. 52, p. 3-4). Ressalta que “os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) e as Diretrizes Diagnósticas e Terapêuticas (DDT) são resultado de consenso técnico-científico e são formulados dentro de rigorosos parâmetros de qualidade e precisão de indicação”, assim, “havendo Protocolo que abrange a patologia que constitui a causa de pedir, verifica-se ofensa às normas referidas e à independência dos Poderes, insculpida no art. 2º da Constituição, o deferimento de medicamento ou tratamento que não foi submetido a criteriosa análise multidisciplinar, ou – pior ainda – que já o foi e não teve comprovada sua eficácia e segurança para a vida e saúde do paciente e/ou comprovado o seu custo efetividade para ser disponibilizado em caráter universal no SUS” (Doc. 52, p. 7). Assevera que “determinar uma obrigação ao Estado-Administração que extrapole a determinação legal é violar diretamente o disposto nos arts. 198, II, da CF/88, e 19-M e 19-P da Lei n.º 8.080/90” (Doc. 52, p. 8). 



    Andressa Boeira Lirio apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 54). 



    A Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou seguimento ao recurso extraordinário em relação ao Tema 6 da Repercussão Geral e inadmitiu-o quanto às demais questões por entender que encontrariam óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 55). Irresignada, a União interpôs o presente agravo (Doc. 58).



    É o relatório. DECIDO.



    Trata-se, na origem, de ação, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Andressa Boeira Lirio, portadora de dermatite atópica grave, em face da União e do Estado do Rio Grande do Sul, com o objetivo de obter o medicamento DUPILUMABE 300mg, nos termos da prescrição médica (Doc. 4).



    O Juízo da 2ª Vara Federal de Passo Fundo confirmou a antecipação da tutela de urgência e julgou procedente o pedido para “reconhecer o direito da parte autora ao fornecimento do medicamento Dupilumabe 300 mg, dose inicial de duas ampolas e, após, aplicação de uma ampola a cada 2 semanas, pelo prazo de 12 meses, conforme prescrição médica constante nos autos, ou o direito ao respectivo depósito do valor referente ao custo por ciclo do tratamento, segundo o menor orçamento apresentado, consideradas as medidas de contracautela mencionadas ao final da fundamentação da decisão antecipatória, e a responsabilidade do Estado em fornecê-lo, sendo que eventual ajuste de contas entre os entes federados deverá ser feita administrativamente” (Doc. 32, p. 8). 



    A 6ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou provimento à apelação interposta pelo Estado do Rio Grande do Sul e deu parcial provimento à apelação da União unicamente para determinar a observação do Coeficiente de Adequação de Preços, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.234 da Repercurssão Geral (Doc. 50).



    Ab initio, ressalte-se que o recurso de agravo é inadmissível contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:  



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental.



    1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral.



    2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação.



    3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.



    4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 19/02/2010)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009.



    É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral.



    A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno).



    Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro.



    Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 28/04/2014)



    Saliente-se que, em casos como este, somente é cabível a interposição de agravo interno no Tribunal a quo, nos termos do artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, que não foi interposto pela parte ora agravante. Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO TEMA 451. (CPC/2015, ART. 1.030, I). ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA 727. INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DO MEIO RECURSAL UTILIZADO, POR ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O RECURSO DE AGRAVO INTERNO (CPC/2015, ART. 1.030, § 2º). PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Rcl 29.491-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 17/09/2018, destaquei)



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 660 de repercussão geral (ARE nº 748371/MT-RG). Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação de competência do STF. Artigo 1.042, caput, parte final, do CPC/15. Agravo regimental não provido. 



    1. Não cabe recurso de agravo contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final).



    2. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem (CPC-2015, art. 1.021, caput) proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte (CPC/2015, art. 1.029, § 1º c/c o art. 1.030, § 2º). 



    3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 25.078-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21/02/2017, destaquei)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso cabível. Agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC). Agravo ao tribunal superior (art. 1.042 do CPC). Recurso manifestamente incabível. Precedentes.



    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 



    2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.278.628-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 17/09/2020, destaquei)



    Conclui-se, dessa forma, que, após o exame da existência de repercussão geral da matéria versada em recurso extraordinário, pelo Supremo Tribunal Federal, compete às Cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos, motivo pelo qual não conheço do agravo nesse ponto específico - Tema 6 da Repercussão Geral.



    Quanto à matéria remanescente, ressalte-se que o acórdão ora recorrido assentou: 



    “Assim, considerando que se trata de causa relacionada à garantia do direito à saúde, cujo valor é inestimável, incide a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC, que remete à apreciação equitativa. Incide igualmente o § 8º-A do mesmo artigo, que dispõe sobre a adoção da quantia recomendada pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, para ações como a presente, no valor de R$ 8.441,84. 



    Processada a demanda diante da União e do Estado do Rio Grande do Sul, com atribuições fixadas para todos os entes, justifica-se que os honorários de advogado sejam suportados pelos réus, pro rata, forte no princípio da solidariedade. 



    Tendo em vista que a sentença fixou os honorários de advogado em patamar abaixo ao acima referido em desfavor dos réus, o valor deverá ser mantido por apreciação equitativa.” (Doc. 50, p. 10, destaquei)



    Por sua vez, a sentença consignou o seguinte:



    “Em se tratando de causa afeta à garantia do direito à saúde, cujo valor material é inestimável, a incidência da norma contida no § 8º do artigo 85 do novo Código de Processo Civil se revela de todo adequada, ficando a cargo do julgador, mediante apreciação equitativa, o arbitramento da verba honorária. 



    Em demandas que tratam da prestação de serviços à saúde, como no caso de fornecimento de medicamentos e/ou de procedimentos cirúrgicos, adequada a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais).” (Doc. 32, p. 8, destaquei)



    A matéria versada no recurso extraordinário foi submetida por esta Corte ao regime da repercussão geral (Tema 1.255, RE 1.412.069, Rel. Min. André Mendonça).



    Nesse sentido, à guisa de exemplo, confira-se o seguinte julgado proferido em caso igual ao presente:



    “Direito da saúde. Agravo regimental no recurso extraordinário. Fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS. Imprescindibilidade clínica comprovada. Observância das teses fixadas nos temas 6 e 1.234 da repercussão geral e das Súmulas Vinculantes 60 e 61. Inexistência de ato de negativa de incorporação. Medicamento incorporado pela Conitec - Portaria SECTICS/MS 48/2024. Agravo regimental desprovido. 



    I. Caso em exame 



    1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que deu parcial provimento ao recurso extraordinário apenas para determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que se aguarde o julgamento do tema 1.255 da repercussão geral, mantendo, no mais, o acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que determinou o fornecimento do medicamento Dupilumabe à parte autora, menor impúbere, portadora de dermatite atópica grave, em razão da ineficácia dos tratamentos fornecidos pelo SUS e da imprescindibilidade clínica do fármaco, devidamente registrado na ANVISA. 



    II. Questão em discussão 



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS pode ser admitido sem a demonstração de ilegalidade no ato administrativo da CONITEC que deliberou pela não incorporação; e (ii) se a decisão agravada divergiu das teses fixadas por esta Corte nos temas 6 e 1.234 da repercussão geral, bem como das Súmulas Vinculantes 60 e 61. 



    III. Razões de decidir



    3. O acórdão recorrido, ao determinar o fornecimento do medicamento, observou os requisitos estabelecidos no tema 6 da repercussão geral, tendo reconhecido a gravidade do quadro clínico, a ineficácia das alternativas oferecidas pelo SUS, a imprescindibilidade do Dupilumabe e a incapacidade financeira da paciente, restringindo-se o controle judicial ao exame da legalidade do ato administrativo que negou o fornecimento do medicamento. Incorporação do medicamento solicitado pela CONITEC após o ajuizamento da ação. 



    4. A decisão agravada está correta ao concluir que o acórdão recorrido não diverge das teses fixadas pelo STF, razão pela qual apenas determinou a devolução dos autos à origem para aguardar o julgamento do tema 1.255 quanto à questão dos honorários advocatícios. Não se evidenciam, portanto, as violações apontadas pela União, sendo patente o mero inconformismo da parte. 



    IV. Dispositivo e tese



      5. Agravo regimental desprovido.



    Jurisprudência relevante citada: Temas 6 e 1.234 da repercussão geral; Súmulas Vinculantes 60 e 61.” (RE 1.549.889-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 14/10/2025, destaquei)



    Mencionem-se, também, as decisões proferidas nas Reclamações 86.400, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/10/2025, e 88.073, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 04/12/2025, em que foram mantidos os acórdãos recorridos que condenaram a União ao fornecimento do mesmo fármaco pleiteado no presente caso.



    Ex positis, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015, CONHEÇO parcialmente do AGRAVO e, nessa parte, com fundamento no artigo 328, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (na redação da Emenda Regimental 21/2007), determino a DEVOLUÇÃO do feito à origem para que aguarde o julgamento de mérito do Tema 1.255 da Repercussão Geral.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente